Tribunal: TJMT
Processo: 1006108-79.2020.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006108-79.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDRESSA FERREIRA DA SILVA 04535916128 - CNPJ: 23.528.610/0001-68 (RECORRENTE), IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - CPF: 024.657.021-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0024-57 (RECORRIDO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1006108-79.2020.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Parte Recorrente(s):
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia

Parte Recorrida(s):
Andressa Ferreira da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
27/09/2022

Ordem na pauta: 90

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO – QUANTIA NÃO CREDITADA NA CONTA DA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo demandado, ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento R$ 299,99 (duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão de falha na prestação dos serviços bancários, concernente a ausência de repasse de valores para a conta da parte autora.

2.

Narra a reclamante que é correntista e utiliza os serviços bancários da ré, alega que seu cliente realizou pagamento de boleto antes do vencimento, entretanto, após dez dias o valor não havia sido creditado em sua conta corrente.

3.

Afirma que diante de tal situação, realizou a cobrança indevida em face da sua cliente, fato este que deu ensejo a situação que lhe causou transtornos e insegurança.

4.

Em suas razões recursais, o banco demandado alegou, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, afirmando que não houve ato ilícito, pois o valor fora disponibilizado para a autora na data de 28/08/2020, conforme telas anexas aos autos.

5.

Por fim, alega que não há o dever de ressarcir, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

6.

Inicialmente, rejeito

a preliminar de nulidade da sentença em relação a

alegação de cerceamento de defesa apresentada pela parte recorrente, pois, de acordo com o princípio do livre convencimento e da análise dos fatos, entendo que a produção de prova testemunhal não é considerada essencial ao julgamento desta causa.

7.

Além disso, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base
em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide
”. (Vide: AgRg no REsp 1206422-TO 2010/0148297-1. Julgamento 25/06/2013.
)

8.

Quanto ao mérito, em que pesem as alegações do demandado, dos autos se vê que a cliente da parte autora efetuou o pagamento do boleto bancário na data de 28/08/2020 (id.132776798), no entanto, da leitura das telas apresentadas pela ré vê-se que o valor que alegou que fora debitado na conta consta a data de 27/08/2020, fato este que corrobora com a alegação de que não se trata da mesma cliente e do mesmo boleto discutido nos autos.

9.

Desse modo, entendo que a ré não apresentou fato extintivo, impeditivo e/ou modificativo do pleito autoral, no que tange a transferência dos valores discutidos nos autos, nos termos do que determina o art. 373, II do CPC, ficando demonstrada a prática de ato ilícito, e consequentemente o dever da ré em ressarcir a autora.

10.

Para além disso, tem-se que a situação descrita nos autos decorreu da ausência de repasse de valores direcionadas a conta da autora junto ao Banco recorrente, que por motivos não justificados nos autos, não foram creditadas. Em relação a esses fatos, o requerido nada acresce, a fim de justificar que os procedimentos internos que lhe competiam foram atendidos devidamente, ônus que lhe incumbia, sobretudo por pretender isentar-se da responsabilidade pela privação da autora dos valores em questão.

11.

Logo, como a falha na prestação do serviço ficou devidamente demostrada, os aborrecimentos, frustrações e receios sofridos pela autora, ora recorrida, são passíveis de indenização por dano moral.

12.

Destaco que

aplica-se ao caso a Súmula 227 do STJ, que dispõe que “
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”, pois a situação narrada nos autos demonstra que a autora fora submetida a situação

que vai muito além do que meros aborrecimentos, uma vez que efetuou a cobrança da cliente, mesmo com o débito já adimplido, além de ficar privada da utilização dos valores que lhe eram devidos.

13.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar dos bancos demandados, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais,
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022